Tribunal: TJMT
Processo: 1031868-38.2021.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
: 1031868-38.2021.8.11.0041

Classe:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:
[Cédula de Crédito Comercial, Efeitos, Penhora / Depósito/ Avaliação]

Relator:
Desa. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES

Turma Julgadora:
[DES. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES. DIRCEU DOS SANTOS]

Partes:

[TOP SERVICOS GERAIS LTDA - CNPJ: 00.164.048/0001-35 (APELANTE), CARLOS EDUARDO RODRIGUES LOPES - CPF: 049.425.181-64 (ADVOGADO), BANCO DA AMAZONIA SA - CNPJ: 04.902.979/0001-44 (APELADO), ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO), MARCELO AUGUSTO BORGES - CPF: 405.403.911-15 (ADVOGADO), ODAIR APARECIDO BUSIQUIA - CPF: 387.270.809-00 (APELADO), THAIS DA SILVA ALVES PEREIRA - CPF: 046.351.481-57 (ADVOGADO), ODAIR APARECIDO BUSIQUIA - CPF: 387.270.809-00 (ADVOGADO), RODOSCAN COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA - ME - CNPJ: 15.952.765/0001-07 (APELADO), ODAIR APARECIDO BUSIQUIA - CPF: 387.270.809-00 (TERCEIRO INTERESSADO), RODOSCAN COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA - ME - CNPJ: 15.952.765/0001-07 (TERCEIRO INTERESSADO), FRIGOVERDI SA - CNPJ: 01.983.220/0001-45 (TERCEIRO INTERESSADO), DORACY MARQUES - CPF: 754.593.968-91 (TERCEIRO INTERESSADO), LESTER CONSULTORIA E COBRANÇA LTDA (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNA BEATO DE MICHELI - CPF: 027.490.661-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des. DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – IMPROCEDÊNCIA – REGISTRO ANTERIOR DA PENHORA COMBATIDA NA MATRÍCULA DO IMÓVEL – PRESUNÇÃO ABSOLUTA DE CIÊNCIA DE TERCEIROS ADQUIRENTES – ALIENAÇÃO REALIZADA EM PATENTE FRAUDE À EXECUÇÃO – SUCESSIVAS ALIENAÇÕES COM BASE EM FRÁGEIS CONTRATOS PARTICULARES – ÔNUS SUCUMBENCIAL – ART. 85 DO CPC – SÚMULA 303 DO STJ – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
– HONORÁRIOS MAJORADOS.

Ausente suficiente fundamentação delineando a presença de cada um dos elementos necessários (identidade/confusão de sócios, realização da mesma atividade e desenvolvimento de atividades no mesmo local) para a reconhecida sucessão empresarial da pessoa jurídica executada pela pessoa jurídica embargante.

Embargos de terceiro ajuizados com base em contrato particular posterior ao registro da combatida penhora na matrícula do bem.

Pacífico o entendimento de que o registro da penhora na matrícula do bem imóvel gera presunção absoluta de ciência a terceiros quanto a constrição efetivada, de modo que, sendo a alienação do imóvel ulterior ao referido registro realizada com plena ciência da referida constrição, não cabe a alegação deste terceiro de desconhecimento da referida constrição, devendo ser mantida a constrição efetivada. Existindo registro da ação ou da penhora à margem da matrícula do bem imóvel alienado a terceiro, haverá presunção absoluta do conhecimento do adquirente sucessivo e, portanto, da ocorrência de fraude (REsp 1863999/SP).

As sucessivas alienações aduzidas na inicial dos embargos foram realizadas por contratos particulares nos quais sequer constam reconhecimento de firma de assinaturas, autenticação pública que poderia remontar mínima publicidade de datação dos documentos, o que denota patente fragilidade dos instrumentos particulares de alienação da propriedade imobiliária, remetendo à conclusão de conhecimento exclusivo dos supostos alienantes e testemunhas indicadas, sem efeito ou qualquer conhecimento de terceiros estranhos aos ajustes, como é o caso do Banco embargado, então exequente.

Quanto aos ônus sucumbenciais, além de vencido o embargante (art. 85,
caput
, do CPC), a Súmula 303 do STJ preconiza que "
em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios"
. Foi o embargante quem deu ensejo aos presentes embargos indevidamente manejados, isto porque, conforme destacado, quando da aquisição do bem imóvel mediante duvidoso contrato particular, já pendia o registro na constrição na matrícula do imóvel, o qual inclusive conduziu à inarredável improcedência da pretensão.

Recurso desprovido. Sentença mantida. Honorários majorados.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA):

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
TOP SERVIÇOS LTDA
, contra sentença proferida pela MMª Juíza da 1ª Vara Especializada em Direito Bancário De Cuiabá-MT,
Dra. Augusta Prutchansky Martins Gomes Negrão Nogueira
, lançada nos autos dos Embargos de Terceiro número 1031868-38.2021.8.11.0041, a qual julgou improcedente o pedido inicial e condenou a parte embargante nas custas e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa.

Foram opostos embargos de declaração pela parte recorrente, os quais foram rejeitados nos termos da decisão Id. 153733520.

Nas razões do apelo Id. 153733523, a parte apelante aduz que do cotejo analítico dos instrumentos de contrato e alterações sociais das empresas executada e embargante se infere ausente identidade/confusão de sócios, realização da mesma atividade e desenvolvimento de atividades no mesmo local, não havendo que se falar no reconhecimento de sucessão empresarial, conforme constou na sentença recorrida.

Argumenta que houve procedência de outros embargos de terceiro por ela ajuizado contra uma constrição do INSS, perante a Justiça Federal.

Assevera que o contrato juntado à inicial demonstra a procedência de sua pretensão, bem como sustenta que a condenação nos ônus sucumbenciais deve recair sobre a parte apelada.

A par desses argumentos, pede seja provido o apelo,
“reformando a r. Sentença para desconstitua a sucessão empresarial, quando na verdade fora uma simples alteração contratual, inexistindo, na forma como foi decidido, quando a RONDOMAG é a mesma TOP SERVICE, por obvio e logicamente no mesmo endereço e tem os mesmos sócios, sendo, portanto, julgando procedente os embargos de terceiro reconhecendo a propriedade da Apelante”
.

Intimados, os apelados LESTER CONSULTORIA E COBRANÇAS LTDA e ODAIR APARECIDO BUSÍQUIA apresentam contrarrazões na peça Id. 153733543, em que destacam que
“desde o princípio os apelados (LESTER CONSULTORIA E ODAIR BUSIQUIA) não se opuseram ao pedido da apelante, pois de fato e de direito à propriedade pertence à apelante”
(sic), cujo fato, inclusive, foi noticiado ao banco recorrido.

No mais, acrescentam que
“apesar da familiaridade das antigas razões sociais, a apelante e a apelada em nada se confundem, sócios distintos, não há confusão a este respeito, localização das empresas, uma nunca foi sucessora da outra”
(sic), de modo que entendem que
“De forma oposta ao que fora sustentando na sentença proferida pela magistrada não há identidade de sócios e muito menos instalação na mesma sede”
(sic). Pedem, assim, o provimento do recurso interposto, com a alteração do ônus sucumbencial.

Certidão de preparo recolhido no Id. 154894190.

O feito foi inicialmente pautado para a sessão virtual do dia 26/04/2023, sendo, então, determinado sua retirada de pauta, convertendo-se o julgamento em diligência, a fim de intimar o banco recorrido para, querendo, ofertar contrarrazões (Id 16570418), as quais vieram aportadas na peça Id. 168811696, em que defende a legalidade da penhora realizada do bem dado em garantia hipotecária, já que
“obedeceu ao devido processo legal, assegurado todos os direitos de defesa dos Executados nos autos principais”
(sic).

De outro lado, destaca que
“não merece reforma a sentença vergastada, porquanto restou configurada a sucessão empresarial das empresas RODOMAG COM DE PEÇAS E SERV LTDA e a embargante TOP SERVIÇOS GERAIS. Visto que possuem o mesmo endereço, mesmo objeto social e trânsito de sócios em seus quadros, indicando, sobremaneira, patente confusão patrimonial, levando-se a presumir a constituição de grupo econômico a fim de criar embaraços com o intuito de fraudar credores”
(sic). Pede, assim, pelo desprovimento deste recurso.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA):

Egrégia Câmara:

Preparado, adequado e tempestivo,
CONHEÇO
o recurso de apelação interposto, o que faço com fulcro no artigo 1.009 do Código de Processo Civil.

Consoante relatado, a questão trazida sob a apreciação deste Colegiado é verificar se a sentença recorrida se encontra na conclusão de improcedência do pedido de embargos de terceiro, sob o fundamento de que, presentes os elementos necessários, teria havido sucessão empresarial da pessoa jurídica executada pela pessoa jurídica embargante.

Pois bem.

Analisando detidamente a sentença recorrida, infiro que não há suficiente fundamentação delineando a presença de cada um dos elementos necessários (identidade/confusão de sócios, realização da mesma atividade e desenvolvimento de atividades no mesmo local) para a reconhecida sucessão empresarial da pessoa jurídica executada pela pessoa jurídica embargante, o que remete à insuficiência desta base de fundamentação para a conclusão de improcedência.

Não obstante, ao analisar os argumentos das contrarrazões do apelo Banco da Amazônia, me saltou aos olhos a fragilidade dos instrumentos contratuais que substanciam a pretensão inicial e, partindo disso e da premissa básica da anterioridade do registro da penhora em relação à alienação em favor da embargante (Súmula 375 e REsp 1863999, ambos do STJ), concluo ser manifesta a manutenção da improcedência dos embargos, mas sob outros fundamentos.

A questão é bem singela: analisando os autos verifica-se que os embargos de terceiro foram ajuizados com base em contrato particular
posterior
ao registro da combatida penhora na matrícula do bem.

Neste sentido, saliento que a penhora foi registrada na matrícula do bem imóvel em
22/08/1994
, conforme teor da matrícula número 44.953, constante no documento Id. Num. 153737213 - Pág. 2 anexo à inicial. Veja-se:

Ocorre que somente após o registro da referida constrição houve, em
05/12/1996
, a realização do contrato de compra e venda do imóvel urbano constante no Id. 153737222, firmado entre a pessoa jurídica vendedora SANECON SANEAMENTO E CONSTRUÇÕES LTDA. para a pessoa jurídica compradora RODOMAG COM DE PEÇAS E SEV LTDA, ora embargante e apelante, tendo como objeto o imóvel de matrícula número 44.953 do 5° Ofício da Capital. Veja-se:

(...)

Neste contexto, saliento ser pacífico o entendimento de que o registro da penhora na matrícula do bem imóvel gera presunção absoluta de ciência a terceiros quanto a constrição efetivada, de modo que, sendo a alienação do imóvel ulterior ao referido registro realizada com plena ciência da referida constrição, não cabe a alegação deste terceiro, no caso a parte embargante apelante, de que desconhecia a referida constrição e não pode por ela ser atingida, conforme aduzido na inicial, sendo legítima a constrição efetivada.

A propósito:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIROS
– DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA POR AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS À CONCESSÃO –
SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE -
AVERBAÇÃO REALIZADA ANTES DO REGISTO DA ESCRITURA DE COMPRA E VENDA – CONSTRIÇÃO LEGÍTIMA
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
. 1. A respeito do efeito suspensivo aos embargos de terceiro é cediço que o artigo 678 do CPC estabelece que a suspensão da execução se restringirá ao bem objeto da ação. 2.
Não há falar em suspensão da execução se a constrição realizada nos imóveis foi anterior ao registro do contrato de compra e venda.
”
(TJMT, N.U 1019054-83.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/03/2023, Publicado no DJE 30/03/2023)

“PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. FRAUDE À EXECUÇÃO. ALIENAÇÕES SUCESSIVAS. EXTENSÃO AUTOMÁTICA DA INEFICÁCIA DA PRIMEIRA ALIENAÇÃO ÀS TRANSAÇÕES SUBSEQUENTES. IMPOSSIBILIDADE. JULGAMENTO: CPC/2015. 1. Embargos de terceiro opostos em 07/05/2018, dos quais foi extraído o presente recurso especial interposto em 19/08/2019 e concluso ao gabinete em 28/08/2020. 2.
O propósito recursal consiste em dizer sobre a configuração da fraude à execução em caso de alienações sucessivas.
3.
A fraude à execução atua no plano da eficácia, de modo que conduz à ineficácia da alienação ou oneração do bem em relação ao exequente (art. 592, V, do CPC/73; art. 792, § 2º, do CPC/2015). Em outros termos, é como se o ato fraudulento não tivesse existido para o credor.
4.
As hipóteses em que a alienação ou oneração do bem são consideradas fraude à execução podem ser assim sintetizadas:
(i) quando sobre o bem pender ação fundada em direito real ou com pretensão reipersecutória; (ii) quando tiver sido averbada, no registro do bem, a pendência do processo de execução;
(iii) quando o bem tiver sido objeto de constrição judicial nos autos do processo no qual foi suscitada a fraude;
(iv) quando, no momento da alienação ou oneração, tramitava contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência (art. 593 do CPC/73 e art. 792 do CPC/2015). 5. Esta Corte tem entendimento sedimentado no sentido de que
a inscrição da penhora no registro do bem não constitui elemento integrativo do ato, mas sim requisito de eficácia perante terceiros. Precedentes.
Por essa razão,
o prévio registro da penhora do bem constrito gera presunção absoluta (juris et de jure) de conhecimento para terceiros e, portanto, de fraude à execução caso o bem seja alienado ou onerado após a averbação (art. 659, § 4º, do CPC/73; art. 844 do CPC/2015).
Presunção essa que também é aplicável à hipótese na qual o credor providenciou a averbação, à margem do registro, da pendência de ação de execução (art. 615-A, § 3º, do CPC/73; art. 828, § 4º, do CPC/2015). 6. Por outro lado, se o bem se sujeitar a registro e a penhora ou a ação de execução não tiver sido averbada no respectivo registro, tal circunstância não obsta, prima facie, o reconhecimento da fraude à execução. Nesse caso, entretanto, caberá ao credor comprovar a má-fé do terceiro; vale dizer, de que o adquirente tinha conhecimento acerca da pendência do processo. Essa orientação é consolidada na jurisprudência deste Tribunal Superior e está cristalizada na Súmula 375 do STJ e no julgamento do Tema 243. 7. Desse modo,
são pressupostos genéricos da fraude à execução:

(i) processo judicial em curso em face do devedor/executado;

(ii) registro, na matrícula do bem, da penhora ou outro ato de constrição judicial
ou averbação premonitória ou, então, prova da má-fé do terceiro adquirente. 8. Em caso de alienações sucessivas, inicialmente, é notório que não se exige a pendência de processo em face do alienante do qual o atual proprietário adquiriu o imóvel. Tal exigência, em atenção aos ditames legais (art. 593 do CPC/73 e art. 792 do CPC/2015), deve ser observada exclusivamente em relação ao devedor que figura no polo passivo da ação de conhecimento ou de execução. É dizer, a litispendência é pressuposto a ser analisado exclusivamente com relação àquele que tem relação jurídica com o credor. 9.
No que concerne ao requisito do registro da penhora ou da pendência de ação ou, então, da má-fé do adquirente, o reconhecimento da ineficácia da alienação originária, porque realizada em fraude à execução, não contamina, automaticamente, as alienações posteriores
. Nessas situações,
EXISTINDO REGISTRO DA AÇÃO OU DA PENHORA À MARGEM DA MATRÍCULA DO BEM IMÓVEL ALIENADO A TERCEIRO, HAVERÁ PRESUNÇÃO ABSOLUTA DO CONHECIMENTO DO ADQUIRENTE SUCESSIVO E, PORTANTO, DA OCORRÊNCIA DE FRAUDE.
Diversamente, se inexistente o registro do ato constritivo ou da ação, incumbe ao exequente/embargado a prova da má-fé do adquirente sucessivo. 10. No particular, o imóvel não foi adquirido pelos recorridos (embargantes) diretamente dos executados, mas sim de terceiro que o comprou destes. Embora tenha sido reconhecida a fraude na primeira alienação, isto é, dos executados ao adquirente primitivo, o quadro fático delineado na origem revela que a credora não havia procedido à averbação, na matrícula do imóvel, da pendência de execução, tampouco se desincumbiu de comprovar a má-fé dos adquirentes posteriores; isto é, de que eles tinham conhecimento da existência de ação capaz de reduzir o devedor à insolvência. Não há que se falar, assim, em ineficácia da alienação subsequente. 11. Recurso especial conhecido e desprovido.”
(STJ - REsp: 1863999 SP 2020/0048011-4, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 03/08/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/08/2021)

De mais a mais, observa-se que as sucessivas alienações aduzidas na inicial dos embargos foram realizadas por contratos particulares nos quais sequer constam reconhecimento de firma de assinaturas, autenticação pública que poderia remontar mínima publicidade de datação dos documentos, o que denota patente fragilidade dos instrumentos particulares de alienação da propriedade imobiliária, remetendo à conclusão de conhecimento exclusivo dos supostos alienantes e testemunhas indicadas, sem efeito ou qualquer conhecimento de terceiros estranhos aos ajustes, como é o caso do Banco embargado, ora recorrido, então exequente.

Neste contexto, infiro como suspeitíssimos os sucessivos contratos de alienação realizados (da RODOSCAN para SANECON, Id. 153737215, em 03/09/2013; e da SANECON para RODOMAG, Id. 153737222, em 05/12/1996), afinal, não há motivo que justifique a total falta de publicidade da referida documentação, instrumentos aparentemente firmados com intuito de ficarem obscuros, escondidos, de conhecimento estrito de quem os firmou.

Ora, para que os sucessivos negócios jurídicos fossem efetivamente legítimos bastava que fossem feitos por instrumentos públicos ou registrados na matrícula do imóvel, com a ampla publicidade advinda da escrituração e registro via cartório. Nenhuma providência neste sentido foi tomada. Não há como levar fé as estranhas alienações realizadas.

Portanto, o duvidoso contrato particular de alienação imobiliária que substancia os embargos de terceiro, remete à improcedência da referida pretensão, isso porque é
ulterior ao registro da penhora efetiva pelo Banco apelado embargado
, além de ser bastante frágil sua idoneidade probatória.

Assim, impõe-se a manutenção da improcedência dos embargos.

Por fim, quanto aos ônus sucumbenciais, além de vencido o embargante (art. 85,
caput
, do CPC), a Súmula 303 do STJ preconiza que "
em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios"
.

No caso, seguindo a exegese da referida Súmula, infere-se que foi parte embargante, TOP SERVIÇOS LTDA, antiga razão social denominada de RODOMAG COM DE PEÇAS E SEV LTDA, quem deu ensejo aos presentes embargos indevidamente manejados, isto porque, conforme destacado, quando da aquisição do bem imóvel mediante duvidoso contrato particular, já pendia o registro na constrição na matrícula do imóvel, o qual inclusive conduziu à inarredável improcedência da pretensão.

Portanto, também deve ser mantida a sentença exarada neste tocante.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto.

Por consequência,
majoro
os honorários advocatícios a serem suportados pela recorrente de 10 para 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do § 11 do art. 85 do CPC.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
(1º VOGAL):

Acompanho o voto da relatora.

V O T O

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS
(2º VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

EM 14 DE JUNHO DE 2023:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO EM RAZÃO DO PEDIDO DE VISTA DO 2º VOGAL, DES. DIRCEU DOS SANTOS. A RELATORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO E FOI ACOMPANHADA PELO 1º VOGAL.

SESSÃO DE 09 DE AGOSTO DE 2023 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS
(2º VOGAL):

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de apelação interposto por TOP SERVIÇOS LTDA, contra sentença proferida pela MMª Juíza da 1ª Vara Especializada em Direito Bancário De Cuiabá-MT, Dra. Augusta Prutchansky Martins Gomes Negrão Nogueira, lançada nos autos dos Embargos de Terceiro número 1031868-38.2021.8.11.0041, a qual julgou improcedente o pedido inicial e condenou a parte embargante nas custas e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa.

Nas razões do apelo Id. 153733523, a parte apelante aduz que do cotejo analítico dos instrumentos de contrato e alterações sociais das empresas executada e embargante se infere ausente identidade/confusão de sócios, realização da mesma atividade e desenvolvimento de atividades no mesmo local, não havendo que se falar no reconhecimento de sucessão empresarial, conforme constou na sentença recorrida.

Argumenta que houve procedência de outros embargos de terceiro por ela ajuizado contra uma constrição do INSS, perante a Justiça Federal.

Assevera que o contrato juntado à inicial demonstra a procedência de sua pretensão, bem como sustenta que a condenação nos ônus sucumbenciais deve recair sobre a parte apelada.

A par desses argumentos, pede seja provido o apelo,
“reformando a r. Sentença para desconstitua a sucessão empresarial, quando na verdade fora uma simples alteração contratual, inexistindo, na forma como foi decidido, quando a RONDOMAG é a mesma TOP SERVICE, por obvio e logicamente no mesmo endereço e tem os mesmos sócios, sendo, portanto, julgando procedente os embargos de terceiro reconhecendo a propriedade da Apelante”.

Intimados, os apelados LESTER CONSULTORIA E COBRANÇAS LTDA e ODAIR APARECIDO BUSÍQUIA apresentam contrarrazões na peça Id. 153733543, em que destacam que
“desde o princípio os apelados (LESTER CONSULTORIA E ODAIR BUSIQUIA) não se opuseram ao pedido da apelante, pois de fato e de direito à propriedade pertence à apelante
” (sic), cujo fato, inclusive, foi noticiado ao banco recorrido.

No mais, acrescentam que “
apesar da familiaridade das antigas razões sociais, a apelante e a apelada em nada se confundem, sócios distintos, não há confusão a este respeito, localização das empresas, uma nunca foi sucessora da outra” (sic), de modo que entendem que “De forma oposta ao que fora sustentado na sentença proferida pela magistrada não há identidade de sócios e muito menos instalação na mesma sede” (sic).
Pedem, assim, o provimento do recurso interposto, com a alteração do ônus sucumbencial.

O Banco exequente, ora apelado, por sua vez, defende a legalidade da penhora realizada do bem dado em garantia hipotecária, já que
“obedeceu ao devido processo legal, assegurado todos os direitos de defesa dos Executados nos autos principais”
(sic).

De outro lado, destaca que
“não merece reforma a sentença vergastada, porquanto restou configurada a sucessão empresarial das empresas RODOMAG COM DE PEÇAS E SERV LTDA e a embargante TOP SERVIÇOS GERAIS. Visto que possuem o mesmo endereço, mesmo objeto social e trânsito de sócios em seus quadros, indicando, sobremaneira, patente confusão patrimonial, levando-se a presumir a constituição de grupo econômico a fim de criar embaraços com o intuito de fraudar credores” (sic)
. Pede, assim, pelo desprovimento deste recurso.

A Relatora, Exma. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, negou provimento ao recurso.

Pedi vista para estudar melhor o caso, mormente a questão acerca da confusão entre os nomes das empresas alegada pela apelante, todavia, analisando os autos, adianto que acompanho a Relatora.

Isso porque em que pese a confusão existente na sentença acerca dos nomes RODOMAG COM DE PEÇAS E SERV LTDA, antiga denominação da empresa apelante, TOP SERVIÇOS GERAIS e da executada, RODOSCAN COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA, antiga denominação da empresa LESTER CONSULTORIA E COBRANÇAS LTDA, verifiquei que no mérito, a razão não acompanha a apelante.

Cinge-se dos autos que a penhora foi registrada na matrícula do imóvel em 22/08/1994 e, posteriormente, foi firmado o contrato de compra e venda de imóvel urbano entre a executada RODOSCAN e a empresa SANECON SANEAMENTO E CONSTRUÇÕES LTDA.

Somente em 05/12/1996 foi firmado contrato de compra e venda entre a empresa SANECON e RODOMAG (top serviços gerais).

Ora, como bem pontuado pela douta Relatora, é cediço que o registro de penhora na matrícula do bem imóvel gera presunção absoluta de ciência a terceiros acerca da constrição efetivada, de modo que, sendo a alienação posterior ao registro, não cabe o terceiro alegar que desconhecia a referida penhora e que seus bens não podem ser atingidos.

É de se estranhar, também, que os contratos entabulados entre essas partes foram firmados de forma particular, sem reconhecimento de firma, autenticação pública, o que torna impossível averiguar as reais datas de assinaturas e publicidade acerca dos referidos documentos à terceiros estranhos aos ajustes, como no caso, o próprio Banco exequente.

Dispositivo.

Assim, levando em consideração todo o conjunto probatório dos autos,
acompanho a relatora pelo desprovimento do recurso.

É como voto.
Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/08/2023